Tribunal: TJBA
Processo: 8009045-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009045-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEONDEZ NUNES ARRUDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA

Advogado(s)
:
THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO E PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO. PODERES DO INVENTARIANTE NA ADMINISTRAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE DEPÓSITO JUDICIAL E MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Leondez Nunes Arruda contra decisão que deferiu tutela incidental e determinou a suspensão da alienação do estabelecimento comercial "Posto Brasil Araci", bem como o depósito judicial de R$ 2.000.000,00 sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em processo de inventário judicial. O agravante sustenta que o estabelecimento pertence à pessoa jurídica Arruda Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, da qual o espólio é quotista, e que a inventariante, na condição de administradora da sociedade, possui amplos poderes para gestão empresarial, não se confundindo os bens da empresa com o acervo hereditário. Alega ainda impossibilidade material de depósito, pois o valor recebido como sinal foi integralmente destinado ao pagamento de dívida empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de estabelecimento comercial pertencente à pessoa jurídica da qual o espólio é quotista constitui ato de gestão empresarial ou ato de disposição de bem do acervo hereditário, e consequentemente se exige autorização judicial prévia no processo de inventário; (ii) determinar se é adequada a ordem de depósito judicial de valores já utilizados para quitação de dívida empresarial, sob pena de multa diária, diante da comprovada impossibilidade material de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio de seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil, que consagra a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas como princípio basilar do direito empresarial.

4. O objeto do inventário compreende as quotas sociais de titularidade do de cujus na sociedade empresária, e não os bens integrantes do patrimônio da pessoa jurídica, sendo o Posto Brasil Araci filial da empresa Arruda Comércio de Derivados de Petróleo LTDA.

5. O contrato social previu a continuidade da atividade empresarial após o falecimento do sócio, com integração do espólio ao quadro societário e nomeação da inventariante como administradora da sociedade, conferindo-lhe amplos poderes de gestão empresarial.

6. A alienação de ativos da pessoa jurídica constitui ato de gestão empresarial praticado no âmbito societário, não se sujeitando à prévia autorização judicial no processo de inventário, sendo eventual discordância de sócios ou herdeiros matéria a ser discutida pelos instrumentos próprios.

7. Confundir o patrimônio do espólio com o patrimônio da pessoa jurídica viola o princípio da autonomia patrimonial e representa indevida interferência judicial na administração de sociedade empresária regularmente constituída, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da preservação da empresa previstos.

8. A ordem de depósito judicial de valor comprovadamente utilizado para quitação de dívida empresarial, sem demonstração de ilicitude ou prejuízo ao espólio, é materialmente impossível de ser cumprida, tornando a multa diária desprovida de função coercitiva e convertendo-a em sanção perpétua e desproporcional.

9. A multa diária que se tornou manifestamente ineficaz em razão da impossibilidade material de cumprimento da obrigação deve ser afastada, conforme autoriza o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8º do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alienação de estabelecimento comercial pertencente à pessoa jurídica da qual o espólio é quotista constitui ato de gestão empresarial, não se sujeitando à prévia autorização judicial no processo de inventário, em razão da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. 2. O objeto do inventário limita-se às quotas sociais de titularidade do de cujus, não abrangendo os bens integrantes do patrimônio da sociedade empresária. 3. A inventariante nomeada como administradora da sociedade empresária, nos termos do contrato social, possui legitimidade para praticar atos de gestão empresarial, sem que isso implique disposição de bens do acervo hereditário. 4. É manifestamente ineficaz e desproporcional a imposição de multa diária vinculada à ordem de depósito judicial de valores comprovadamente utilizados para quitação de dívida empresarial, diante da impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 49-A e parágrafo único do Código Civil; art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil; arts. 8º, 537, §1º, 553 e 622, V, do Código de Processo Civil de 2015; art. 1.015, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000210305116001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 22/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009045-03.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ESPÓLIO DE LEONDEZ NUNES ARRUDA
, representado pela Inventariante
VERA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS ARRUDA
, e Agravada
LAÍS CLÁUDIA SOUZA ARRUDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)